Tribunal: TJDFT
Processo: 0712888-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0712888-17.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu a petição inicial da ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Governador do Distrito Federal. A Procuradoria-Geral de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios alega que o recurso é intempestivo (id 78159900). Intime-se o Governador do Distrito Federal para manifestar-se sobre a alegação de intempestividade. Fixo o prazo de quinze (15) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que a prerrogativa de manifestação sobre o tema não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção da petição inicial. Após, venham conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator